Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-95.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002439-95.2017.8.07.0008 RECORRENTE: RAILSON CORREA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. PREJUÍZO CONSIDERÁVEL. FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO). I - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a materialidade, a autoria e o dolo para o cometimento do crime de estelionato, configurado pela simulação de pagamento do valor devido mediante cheque falso, causando efetivo prejuízo, não havendo que se falar em mérito ilícito civil. II - No julgamento do REsp 1.794.854/DF, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu o Tema 1077 do repositório de Precedentes Qualificados, com a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." Assim sendo, o histórico criminal do agente não pode ser utilizado para análise negativa da personalidade, sob o argumento de que seria voltada para a prática de crimes. III - O prejuízo financeiro no delito de estelionato é elemento inerente ao tipo penal, salvo se extrapolar o resultado normalmente observado como no caso dos autos. IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. V - Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente afirma violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, asseverando que deveria ter sido adotado o critério de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial considerada desfavorável. II - O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 59 e 68, ambos do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigar o magistrado à uma fração, predominando o entendimento de que deve haver uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente” (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29/3/2021). No mesmo sentido: RvCr n. 5.608/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 6/11/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027